Tribunal: TJBA
Processo: 8012091-97.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8012091-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE MUCURI Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA ASSECURATÓRIA DE SEQUESTRO. AÇÃO PROPOSTA PELO ESPÓLIO COM FUNDAMENTO EM VÍCIO DE NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE. I.CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri em face do Juízo da Vara Criminal da mesma Comarca, nos autos da medida assecuratória de sequestro ajuizada pelo Espólio de Virgínio de Matos Soeiro contra Bello Fruit Importação e Exportação Ltda. e Ulisses Brambini Rivolta de Oliveira. O Juízo Criminal declinou da competência ao entendimento de que a matéria é cível. Já o Juízo Cível suscitou o conflito, sustentando a incidência dos arts. 125 e seguintes do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar medida de sequestro ajuizada com base em vício de negócio jurídico relacionado a imóvel rural, sob alegação de fraude com possível repercussão penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A medida cautelar de sequestro ajuizada tem natureza eminentemente cível, pois busca resguardar patrimônio necessário à futura indenização decorrente de vício contratual, e não assegurar futura condenação criminal. A alegação de que os valores advindos da exploração do imóvel rural são produto de crime não afasta o caráter civil do pedido, pois não há denúncia formalizada ou ação penal em curso com pedido de reparação de dano. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que medidas cautelares penais exigem vinculação direta com ação penal instaurada, sendo indevidas quando a pretensão visa unicamente tutelar efeitos civis da suposta ilicitude. O uso do rótulo de "medida assecuratória penal" não é suficiente para deslocar a competência à esfera criminal quando o conteúdo do pedido e a causa de pedir revelam matéria de direito civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8012091-97.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE MUCURI e, como Suscitado o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MUCURI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, para reconhecer a competência da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri para processar e julgar a demanda originária, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)